Tribunal: TJPA
Processo: 0009668-55.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009668-55.2019.8.14.0004

APELANTE: RAILSON BATISTA DE ABREU, CARLOS DAS GRACAS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS MARTINS LIMA, JACQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009668-55.2019.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA ALMEIRIM/PA

APELANTE:
RAILSON BATISTA DE ABREU

ADVOGADO: DR. VINICIUS MARTINS LIMA – OAB/PA 32304

APELANTE: CARLOS DAS GRAÇAS DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. JAQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAUJO – OAB/PA 37208

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por RAILSON BATISTA DE ABREU e CARLOS DAS GRAÇAS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o primeiro à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, e o segundo à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, § 1º e § 2º, IV, do CP). As defesas sustentam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerem novo julgamento, pleiteiam o direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se os apelantes têm direito de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri; (iii) determinar se a pena-base fixada para o apelante CARLOS comporta redução ao mínimo legal; e (iv) verificar se é compatível o reconhecimento do privilégio do art. 121, § 1º, do CP com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, impõe que a anulação do julgamento somente ocorra quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

4.

O conjunto probatório demonstra a materialidade por meio do boletim de ocorrência e do auto de exame cadavérico, que atesta a morte por ferimento de arma branca, em consonância com a narrativa acusatória.

5.

A autoria encontra respaldo na prova oral produzida em juízo, harmônica e coerente com os elementos colhidos na fase investigativa, legitimando a opção dos jurados por uma das versões plausíveis dos fatos.

6.

A existência de versões divergentes não autoriza a cassação do veredicto quando a decisão encontra suporte probatório mínimo, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2643768/TO).

7.

A execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, nos termos da tese fixada pelo STF no RE 1.235.340, que autoriza o início do cumprimento da pena independentemente do quantum aplicado.

8.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal observa os arts. 59 e 68 do CP, estando devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, consideradas mais gravosas que o ordinário, não havendo desproporcionalidade apta a justificar intervenção da instância revisora.

9.

O homicídio privilegiado, de natureza subjetiva, é compatível com qualificadoras de natureza objetiva, como o recurso que dificultou a defesa da vítima, desde que amparadas pelo contexto fático-probatório, conforme entendimento jurisprudencial.

10.

O reconhecimento simultâneo do domínio de violenta emoção e do recurso que dificultou a defesa da vítima não configura contradição lógica, pois se referem a circunstâncias autônomas — estado anímico do agente e modo de execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP quando estiver manifestamente dissociada do conjunto probatório.

2.

A soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum de pena aplicado.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstância judicial negativamente valorada de forma concreta e proporcional.

4.

O homicídio privilegiado é compatível com qualificadora de natureza objetiva, como o recurso que dificultou a defesa da vítima, desde que ambas encontrem respaldo nas provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 59, 68 e 121, § 1º e § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340; STJ, AgRg no AREsp 2643768/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2025, pub. 19.05.2025; TJ-PE, Apelação Criminal nº 00007880520108170490, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS
E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009668-55.2019.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA ALMEIRIM/PA

APELANTE:
RAILSON BATISTA DE ABREU

ADVOGADO: DR. VINICIUS MARTINS LIMA – OAB/PA 32304

APELANTE: CARLOS DAS GRAÇAS DOS SANTOS

ADVOGADA: DRA. JAQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAUJO – OAB/PA 37208

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAILSON BATISTA DE ABREU e CARLOS DAS GRAÇAS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, os condenou respectivamente, às penas de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão; e 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 121, §1º e §2º, inciso IV, todos do Código Penal.

Consta dos autos que os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público sob a imputação de que, na noite de 21/10/2019, por volta das 23h00min, a bordo da embarcação
Deus é Fiel I
, ancorada na orla do município, RAILSON BATISTA DE ABREU com a participação de CARLOS DAS GRAÇAS DOS SANTOS e agindo com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra a vítima Everaldo Gomes de Souza.

Submetidos a julgamento popular, o Conselho de Sentença por maioria, reconheceu a materialidade do delito, a autoria atribuída a ambos os acusados, rejeitou a tese absolutória e acolheu as qualificadoras descritas na denúncia (ID n° 26946255).

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação (IDs n° 31165021 e 31165012), sustentando, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão dos apelantes a novo Júri. Ambas pleitearam o direito de recorrer em liberdade.

Subsidiariamente, a defesa de CARLOS requereu o afastamento da qualificadora do inciso IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, sob alegação de incompatibilidade fática com o privilégio reconhecido de que agiu sob domínio de violenta emoção. Ademais, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de inadequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento dos recursos (ID n° 31165022), os autos foram encaminhados a esta Instância Revisora, tendo a Procuradoria de Justiça se manifestado pelo conhecimento e improvimento dos apelos (ID n° 33996133).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Os apelantes buscam a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o veredicto do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrário às provas.

Sem razão.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
SOBERANIA
DOS
VEREDITOS
. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MAIOR PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Existindo diferentes versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

(...)

(STJ - Turma - Sexta - AgRg no AREsp 2643768 / TO; Relator(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Publicado em 19/05/2025. Julgado em 13/05/2025.) (grifei)

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar frontalmente dissociada do conjunto probatório produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

A materialidade está firmemente demonstrada por laudos oficiais, em especial o Boletim de Ocorrência (ID nº 9417401,
fls.
04-06) e no Auto de Exame Cadavérico (ID nº 9417402,
fls
. 14-21), que atestou o óbito da vítima por ferimento de arma branca na região torácica, em consonância com a dinâmica narrada desde a fase investigativa.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é consistente e foi apto a sustentar a opção feita pelos jurados, na qual, conforme o Termo de Quesitos (ID nº 31164974), o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, que no dia 21/10/2019, por volta das 23h, em embarcação na orla de Almeirim/PA, a vítima Everaldo Gomes de Souza sofreu lesões por arma branca que causaram sua morte, conforme referido

laudo. Reconheceu, ainda, que Railson desferiu os golpes de faca, enquanto Carlos concorreu para o crime ao instigar e auxiliar o corréu, não se tratando de mera intenção de lesionar, mas de homicídio consumado, praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Destaca-se, de forma relevante, que a prova oral produzida em juízo (IDs nº 31164978-31164986) confirmou de maneira coerente, firme e harmônica os relatos anteriormente prestados na fase policial, especialmente as testemunhas RODRIGO DAS GRAÇAS DOS SANTOS, GEOVANE FEITOSA DOS SANTOS e ADELAIDE MINA, reforçando a consistência do conjunto probatório e a imputação atribuída aos apelantes.

É importante lembrar que o Júri não está limitado a uma única leitura dos fatos:
havendo mais de uma versão possível,
compete aos jurados optar por aquela que lhes pareça mais convincente, desde que exista suporte probatório mínimo. Aqui, há suporte. Por isso, ainda que a defesa sustente interpretação diversa, não se pode afirmar que a decisão seja “manifestamente” contrária às provas.

Logo, não há base jurídica para anular o julgamento.

2.

Do direito de recorrer em liberdade.

Pretendem as defesas que seja concedido aos recorrentes o direito de recorrer em liberdade.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter as prisões preventivas dos Apelantes:

“(...) Em que pese os acusados respondam ao processo em liberdade, impõe-se a este magistrado a aplicação de
precedente vinculante firmado pelo STF no RE 1.235.340, em cujo âmbito restou fixada a tese segundo a qual “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”.
Expeçam-se, destarte, as pertinentes guias de execução provisória e os mandados de prisão, cadastrando-se as peças no BNMP. Sejam recolhidos os réus à unidade prisional adequada e pertinente ao regime inicial de cumprimento de pena. Dê-se o imediato cumprimento a deliberações. (...) (grifei)

Como se vê, a decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Nesse sentido, embora os apelantes tenham respondido ao processo em liberdade, não subsiste o direito de recorrer em liberdade após a condenação pelo Tribunal do Júri, uma vez que se impõe a observância do precedente vinculante firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.235.340, que fixou a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do
quantum
de pena aplicado.

Sendo assim, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

3.

Da dosimetria da pena-base do apelante CARLOS.

3.1. Do redimensionamento da pena-base.

A defesa, de forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis.

A tese não procede.

A fixação da pena-base rege-se pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, exigindo fundamentação e proporcionalidade, sem impor ao julgador um critério aritmético obrigatório. A orientação de frações, como 1/6 (um sexto), pode servir como parâmetro de razoabilidade em determinados casos, mas
não vincula
automaticamente a atividade jurisdicional, que é de discricionariedade juridicamente vinculada, desde que motivada e dentro dos limites legais.

No caso concreto, a pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamento na valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, conforme se lê:

“(...) B) Réu: CARLOS DAS GRAÇAS DOS SANTOS

·

1ª Fase - Pena-Base (Art. 59 do CP):

(...)

Circunstâncias do Crime:
Desfavoráveis. O crime foi
cometido em uma embarcação atracada no porto local, de modo que o acesso restrito ao navio, especialmente durante à noite, evidencia a presença de condições de lugar e tempo atípicas e mais gravosas do que o ordinário. Exaspero, portanto, a pena em 1/8 do intervalo (18 anos), correspondente a 2 anos e 3 meses
, e, à vista da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

(...)” (grifei)

Diante disso, vislumbra-se que o
magistrado explicitou as razões pelas quais não aplicou o mínimo legal, individualizando a situação do apelante a partir das informações constantes dos autos, considerando que o delito foi praticado em contexto que extrapola a normalidade inerente ao tipo penal, tornando a ação mais gravosa e facilitando a execução do crime, de modo que revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando o desvalor atribuído.

Além disso, o patamar de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses que foi fixado se encontra
dentro da margem legal prevista para o homicídio qualificado e, diante do elemento negativo expressamente considerado, não se mostra desproporcional a ponto de autorizar intervenção desta instância revisora para impor o mínimo legal, como pretende a defesa.

3.2. Do afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, não procede a alegada contradição na votação dos quesitos.

É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a compatibilidade entre o homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), de natureza subjetiva, e qualificadoras de caráter objetivo, como o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), desde que amparadas pelo contexto fático-probatório, como no caso em exame.

Nessa conjuntura, o reconhecimento de que o agente agiu sob domínio de violenta emoção não exclui, por si só, a possibilidade de que a execução tenha ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A violenta emoção refere-se ao estado anímico do agente, enquanto a qualificadora diz respeito ao modo de execução do crime. São circunstâncias de naturezas distintas e juridicamente autônomas, que podem coexistir quando os jurados, soberanamente, entendem comprovados ambos os aspectos.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA QUALIFICADORA COM O PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1º, DO CP. NATUREZAS DISTINTAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

3. A
decisão do Tribunal do Júri que reconheceu a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontra respaldo nas provas obtidas durante a instrução processual, de forma que não pode ser anulado o julgamento ou afastada a qualificadora, sob pena de ofensa à garantia constitucional da soberania dos vereditos.

4. Uma vez que o
privilégio do art. 121, § 1º, do Código Penal possui natureza subjetiva, por estar vinculado ao motivo, e a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem natureza objetiva, por estar relacionada ao modo de execução do crime, tem-se que ambas podem coexistir na mesma prática criminosa.

(...)

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00007880520108170490, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Gabinete do Des. Eduardo Guilliod Maranhão 4ª CCRIM) (grifei)

No caso concreto, o Conselho de Sentença, com base nas provas produzidas, reconheceu tanto o estado emocional do agente quanto a forma de execução que surpreendeu e dificultou a reação da vítima, não havendo incompatibilidade lógica ou fática, mas sim valoração legítima de circunstâncias diversas.

A pretensão defensiva, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão dos jurados, o que encontra óbice na soberania dos veredictos constitucionalmente assegurada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026